Tribunal: TJBA
Processo: 8102913-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102913-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, LUIZ FELIPE CONDE

APELADO: ANTONIO CIRQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCARD S.A. e UNIMED SEGURADORA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A autora alegou descontos mensais indevidos em sua conta corrente, no valor de R$ 36,50, referentes a seguro não contratado.

A sentença condenou solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a admissibilidade do recurso interposto pelo BANCO BRADESCARD S.A.; e

(
ii
) analisar a responsabilidade da UNIMED SEGURADORA S/A pelos descontos indevidos e a manutenção da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do BANCO BRADESCARD S.A. não foi conhecido por deserção, diante da ausência de comprovação do recolhimento integral das custas recursais, mesmo após intimação para regularização, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015.

O recurso da UNIMED SEGURADORA S/A foi desprovido, pois
ficou
comprovado o ato ilícito consistente em descontos indevidos na conta da autora, sem a devida contratação do seguro.

Configurados o ato ilícito, o nexo causal e o dano, impõe-se a responsabilização objetiva da seguradora, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC/2002 e
arts
. 6º, VI, e 14 do CDC.

A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 foi mantida, por estar em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e doutrinários.

De ofício, foram adequados os consectários legais, com aplicação da taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.795.982/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO BRADESCARD S.A. não conhecido.

Recurso da UNIMED SEGURADORA S/A desprovido.

Consectários legais adequados de ofício.

Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do recolhimento integral das custas recursais, após intimação, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015.

A cobrança de seguro não contratado configura ato ilícito, ensejando indenização por danos morais, com base na responsabilidade objetiva do fornecedor.

A taxa SELIC é aplicável como índice de correção monetária e juros moratórios nas dívidas civis, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.007, § 2º; CC/2002,
arts
. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1º, 927; CDC,
arts
. 6º, VI, 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Agravo 80378560720248050000, Rel. Des.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 08.10.2024.

TJ-BA, Agravo 80180692620238050000, Rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 20.02.2024.

STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.08.2024.

STJ, REsp 305.566/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 22.05.2001.

TJ-PR, APL 00555228020228160014, Rel. Des.
Helio
Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 02.05.2023.

TJ-SP, Apelação Cível 1005697-50.2019.8.26.0541, Rel. Des. Felipe Ferreira, j. 16.02.2023.

TJ-DF, Apelação 07273882120218070003, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 25.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8102913-71.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelantes
simultâneos

BANCO BRADESCARD S.A.
e
UNIMED SEGURADORA S/A

e

Apelado
ANTONIO CIRQUEIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Q
uarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, e
m
NÃO CONHECER DO APELO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCARD S.A.
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA UNIMED SEGURADORA S/A
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.